Tribunal: TJES
Processo: 0003211-61.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Depoimento; Assistência Judiciária Gratuita; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003211-61.2010.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DALILA STRASSMANN
APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- Desª Substª ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CONDUTA CULPOSA DA PARTE RÉ. DEVER DE INDENIZAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. PROVA EMPRESTADA. PENSÃO VITALÍCIA. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO À LUZ DAS PECUALIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SEGURADORA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A causa subjacente a este recurso foi instaurada pela Recorrente, postulando a reparação por danos materiais e morais causados em virtude de acidente de trânsito ocorrido no dia 15/05/2010, no que a Recorrente narra que, no momento da colisão, estava de carona com o seu companheiro (Pedro Pelanda Lima), seguindo para o Córrego Sete de Setembro, em uma motocicleta Honda CG 150, placa MRT 3243, quando em urna curva se chocou com a ré que estaria na contra mão de direção.

II.
Na espécie, da análise da dinâmica do acidente extraída do conjunto fático-probatório, nota-se que a colisão entre o carro da Recorrida e a moto em que se encontrava a Recorrente ocorreu durante o dia – por volta de 14h/15h – sem chuva. Associado a isso, vê-se que a estrada não era asfaltada, eis que situada em zona rural, estava seca e a batida ocorreu em uma curva, sendo consignado no Boletim de Ocorrência que havia uma “
marca de frenagem brusca do automóvel
” (fl. 15).

III.

In casu
, quando se examinam conjuntamente os elementos de prova carreada aos autos, tem-se por configurada a culpa da Recorrida no acidente, pois, atrelado ao fato de que a motocicleta foi atingida na sua parte lateral/traseira, tanto assim que a Recorrente, que se encontrava na garupa, sofreu todo o impacto, sendo causada a fratura exposta na sua tíbia e pé esquerdo, restou confirmado por testemunhas, notadamente pelo Motorista de Ambulância que primeiro chegou ao local, que havia marcas de frenagem do carro que se seguiam até a mão de direção em que estava a moto, o que também foi corroborado pela testemunha que seguia em outra moto logo atrás da Recorrente no momento do acidente.

IV.
Na espécie, não subsiste qualquer elemento, ainda que indiciário, de que tal circunstância (estado de embriaguez) foi determinante ou de alguma forma contribuiu para a ocorrência do acidente, cuja causa central consistiu, segundo a prova dos autos, na invasão do carro na mão de direção em que se trafegava a moto que transportava a Recorrente. Neste contexto, tem-se por inevitável reformar a Sentença recorrida para afastar a culpa exclusiva do condutor da moto, julgando-se, na sequência, os pedidos indenizatórios deduzidos na demanda.

V.
No caso vertente, a Recorrente faz jus à restituição das despesas comprovadas nestes autos no total de R$ 2.174,46 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis), consoante notas fiscais e recibos de fls. 40/43, eis que dizem respeito aos custos que teve com medicamentos (R$ 264,30), com o reparo da moto (R$ 136,56), com seu deslocamento para tratamento médico (R$ 23,60) e, ainda, com a contratação de terceiros (R$ 1.750,00) para auxiliá-la no seu cuidado e nos afazeres domésticos no período logo após o acidente, quando, inclusive, se recuperava da cirurgia a que foi submetida por conta da fratura exposta na sua tíbia.

VI.
Nos termos da orientação firmada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa, o que, conforme se depreende dos trechos do acórdão recorrido alhures transcritos, não ocorreu na hipótese. Precedente
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.242.238/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

VII.

“A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Precedentes (...) A orientação da 2ª Seção desta Corte é no sentido de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo. Precedentes”
(STJ - REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

VIII.
Na hipótese dos autos, a Recorrente demonstrou que houve o reconhecimento de incapacidade total e permanente em decorrência do acidente objeto da lide, conforme Perícia realizada na demanda proposta em face do Órgão Previdenciário (fls. 219/221), o que ensejou a sua aposentadoria por invalidez. De igual forma, a Seguradora responsável pelo DPVAT pagou a Recorrente a indenização securitária correspondente à invalidez permanente (fl. 248), o que corrobora a demonstração do seu estado incapacitante não infirmado neste feito.

IX.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem admitido o uso de prova emprestada, desde assegurado o contraditório, o que restou assegurado no presente caso, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção.

X.
Na espécie, à míngua de demonstração da renda auferida pela Recorrente, deve lhe ser assegurada a percepção de pensão mensal vitalícia no equivalente a 01 (um) salário mínimo desde a data do evento danoso.

XI.
Quanto ao dever de indenizar a título de danos morais, resulta inequívoco que o acidente automobilístico, inclusive com sérias lesões e submissão a procedimentos cirúrgicos, não constitui mero dissabor, sendo apto a causar notória aflição e abalo psicológico passíveis de indenização.

XII.
No presente caso, revela-se adequado e proporcional o arbitramento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não só diante do seu caráter pedagógico, mas também da situação vivenciada pela Recorrente que sofreu demasiado abalo psicológico decorrente não apenas do evento em si, mas também propiciado pelas diversas lesões e cirurgia a que foi submetida diante da fratura exposta na sua tíbia, sendo inegáveis a sua aflição quanto à plena convalescência e a incerteza em relação a outras consequências mais graves poderiam ser geradas. Registre-se que tal quantia não destoa do parâmetro adotado em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

XIII.
De acordo com a Súmula 246, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”.

XIV.
Recurso conhecido e provido em parte para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrida CARLA ANDREA DAROS DIAS ao pagamento de indenização por (I) danos materiais no valor de R$ 2.174,46 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis), com correção monetária e juros de mora desde o desembolso; (II) pensão vitalícia equivalente a 01 (um) salário mínimo desde o evento danoso, incidindo, quanto às parcelas vencidas, correção monetária e juros de mora desde o vencimento; e (III) danos morais fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com correção monetária deste arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso. Fica estabelecida a obrigatoriedade de o valor do seguro obrigatório (DPVAT) ser deduzido da condenação imposta nesta demanda. Recorrida condenada também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. E, por fim, condenar a Recorrida ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A a arcar solidariamente, nos limites da apólice, com a condenação imposta neste feito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO -

Desª Substª ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DALILA STRASSMANN
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 303/304-verso)

proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha
,

nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
proposta pela Recorrente em face de
CARLA ANDREA DAROS DIAS
, tendo como
Litisdenunciada ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de
“condenar a autora ao pagamento das custas processuais, uma vez que litiga sob a pálio da assistência judiciária gratuita”
.

A Recorrente narra que “
seguia com destino ao citado córrego na garupa de seu companheiro Sr. Pedro Pelanda Lima, na motocicleta placa MRT 3243, marca/modelo HONDA CG 150 TITAN, chassi 9C2KC08508R403095, quando foram atingidos pelo veículo automóvel placa MRU4352, marca/modelo GM/CORSA CLASSIC SPIRIT, chassi 9BGSN19908B253148 conduzido pela requerida, ora apelada. A requerida seguia na contra mão de direção
”.

Defende que todas as testemunhas “
categoricamente reconheceram a culpa exclusiva da requerida, ora apelada pelo acidente, vez que dirigia no centro da pista, atingindo a autora e seu esposo já na contra mão de direção, vez que estes seguiam em sua correta mão de direção
”.

Enfatiza que “
o MM. Juiz "a quo" desprezou todas as demais provas, atendo-se tão somente ao fato do consumo de bebida alcóolica pelo condutor da motocicleta em que estava a autora, ora apelante, inclusive, a REVELIA da litisdenunciada seguradora
”.

Sustenta, portanto, que “
tanto a apelada, quanto a litisdenunciada seguradora não provaram o nexo causal entre a embriaguez do condutor da motocicleta e o acidente
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 335/337-verso e fls. 295/300), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
DALILA STRASSMANN
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 303/304-verso)

proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha
,

nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
proposta pela Recorrente em face de
CARLA ANDREA DAROS DIAS
, tendo como
Litisdenunciada ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de
“condenar a autora ao pagamento das custas processuais, uma vez que litiga sob a pálio da assistência judiciária gratuita”
.

A Recorrente narra que “
seguia com destino ao citado córrego na garupa de seu companheiro Sr. Pedro Pelanda Lima, na motocicleta placa MRT 3243, marca/modelo HONDA CG 150 TITAN, chassi 9C2KC08508R403095, quando foram atingidos pelo veículo automóvel placa MRU4352, marca/modelo GM/CORSA CLASSIC SPIRIT, chassi 9BGSN19908B253148 conduzido pela requerida, ora apelada. A requerida seguia na contra mão de direção
”.

Defende que todas as testemunhas “
categoricamente reconheceram a culpa exclusiva da requerida, ora apelada pelo acidente, vez que dirigia no centro da pista, atingindo a autora e seu esposo já na contra mão de direção, vez que estes seguiam em sua correta mão de direção
”.

Enfatiza que “
o MM. Juiz "a quo" desprezou todas as demais provas, atendo-se tão somente ao fato do consumo de bebida alcóolica pelo condutor da motocicleta em que estava a autora, ora apelante, inclusive, a REVELIA da litisdenunciada seguradora
”.

Sustenta, portanto, que “
tanto a apelada, quanto a litisdenunciada seguradora não provaram o nexo causal entre a embriaguez do condutor da motocicleta e o acidente
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 335/337-verso e fls. 295/300), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Expendido esse sucinto relato, passo ao julgamento do recurso, iniciando pela questão central tratada na Sentença recorrida, consistente na culpa pelo acidente de trânsito objeto da lide.

Importa esclarecer, de início, que a causa subjacente a este recurso foi instaurada pela Recorrente, postulando a reparação por danos materiais e morais causados em virtude de acidente de trânsito ocorrido no dia 15/05/2010, no que a Recorrente narra que, no momento da colisão, estava de carona com o seu companheiro (Pedro Pelanda Lima), seguindo para o Córrego Sete de Setembro, em uma motocicleta Honda CG 150, placa MRT 3243, quando em urna curva se chocou com a ré que estaria na contra mão de direção.

I – DA CULPA NO EVENTO DANOSO

Na compreensão do Magistrado de Primeiro Grau, não restou comprovado que a Recorrida dirigia seu veículo na contramão de direção e, associado a tal circunstância, ficou demonstrado que o companheiro da Recorrente havia ingerido bebida alcóolica, de modo que pilotava sob efeito de álcool a moto em que ela se encontrava no momento da colisão.

Sem embargo da premissa de que a condução de veículo em estado de embriaguez representa descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, além de consistir em ilícito administrativo e também penal,
tem-se por necessário examinar tal circunstância no contexto civil reparatório da presente seara e
, neste particular, a análise da controvérsia não dispensa a apreciação sistemática de todos os elementos alusivos ao acidente em questão.

Na espécie, da análise da dinâmica do acidente extraída do conjunto fático-probatório, nota-se que a colisão entre o carro da Recorrida e a moto em que se encontrava a Recorrente ocorreu durante o dia – por volta de 14h/15h – sem chuva. Associado a isso, vê-se que a estrada não era asfaltada, eis que situada em zona rural, estava seca e a batida ocorreu em uma curva, sendo consignado no Boletim de Ocorrência que havia uma “
marca de frenagem brusca do automóvel
” (fl. 15).

Em relação à prova testemunhal, colhem-se dos autos os seguintes depoimentos,
in litteris:

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA REQUERENTE.

RENILDO ARAUJO PINTO
, RG 1.431.400- ES, brasileiro, casado, servidor público municipal, residente no Córrego da Lapa, Associação Esperança (antiga fazenda Glazar), zona rural, Comarca de São Gabriel da Palha/ES. Aos costumes nada disse. Prestou o compromisso legal. Inquirida pelo MM. Juiz, as suas perguntas respondeu que:
na época dos fatos o depoente era motorista de ambulância e foi acionado pela polícia militar para comparecer ao local do acidente
. Quando chegou, as duas envolvidas estavam no local.
O depoente observou marca de frenagem deixada pelo automóvel, que iniciava na faixa contrária a sua mão de direção
. O automóvel trafegava no sentido Córrego Sete a São Gabriel da Palha. A motocicleta trafegava no sentido contrário e não deixou marca de frenagem. Ela estava caída sobre a "arrieira" na margem direita da faixa em que trafegava. A vítima apresentava fratura exposta no tornozelo. Pelo que soube no local, a motocicleta era pilotada pelo companheiro da autora e ela estava na garupa. Soube que a moto pertencia ao próprio casal. Dada a palavra ao douto advogado da autora, as suas perguntas respondeu que:
a marca de frenagem deixada pelo tinha extensão de uns 15 metros. O veículo da requerida estava parado sobre o leito da rodovia, na faixa contrária a que trafegava, tanto que o depoente teve que passar com a ambulância na faixa da contramão
. Dada a palavra a douta advogada da requerida, as suas perguntou respondeu que:
acredita que a largura da estrada no local do acidente era de 6 a 7 metros. Não percebeu se o condutor da motocicleta estava bêbado
” (fl. 241).

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA REQUERIDA

DAYSON MARCELO BARBOSA
, OAB/ES 22956, brasileiro, solteiro, advogado, residente na Rua Francisco, n° 186, bairro Paraíso, Comarca de São Gabriel da Palha/ES. Aos costumes nada disse. Prestou o compromisso legal. Inquirida pelo MM. Juiz, as suas perguntas respondeu que:
na época dos fatos o depoente era policial militar e foi quem atendeu a ocorrência do acidente. No local não havia estilhaços dos veículos. Só o automóvel deixou marca de frenagem, que se iniciava em sua própria mão de direção, mas o depoente não se recorda se a marca se projetava para a faixa contrária
. O automóvel trafegava no sentido da zona rural para São Gabriel da Palha e motocicleta no sentido contrário. A marca de frenagem tinha extensão aproximada do dobro do cumprimento do automóvel, ou seja, cerca de 7 metros
. A estrada estava seca. O acidente ocorreu em uma curva
. Nenhum dos envolvido admitiu erro na condução dos veículos. Dada a palavra a douta advogada da requerida, as suas perguntou respondeu que: Não se recorda se viu a requerida no local dos fatos, mas com certeza ela compareceu na sede da 3ª Companhia imediatamente depois, para lavratura do boletim de ocorrência. Não se recorda quem pilotava a motocicleta, mas foi a pessoa que prestou depoimento antes do depoente, nesta audiência. O condutor da motocicleta apresentava odor etílico e estava muito falante, sintomas de quem havia ingerido bebida alcóolica. Não se recorda o local exato de repouso do automóvel.
A visibilidade foi dificultada porque na curva do acidente havia um barranco
. Dada a palavra ao douto advogado da autora, as suas perguntas respondeu que: não se recorda se ambos os veículos ainda estavam no local quando Iá chegou. Sabe com certeza que a vítima foi socorrida por uma ambulância, mas não se recorda se foi antes ou depois da chegada do depoente ao local. O depoente afirmou que a marca de frenagem era do veículo da requerida por dedução lógica, uma vez que era de automóvel e fora um automóvel que colidiu com a motocicleta” (fl. 243).

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DA PARTE AUTORA E PARTE RÉ
, a
Sra. Gesiane Will Pimenta
residente e domiciliada na Rua Cesar Cunha, n° 308, bairro Rúbia, cidade de Nova Venécia. Aos costumes prestou o compromisso legal. Dada a palavra ao Ilustre Patrono do Requerente, às suas perguntas respondeu: "que não se recorda muito bem do acidente; que se recorda no fato ocorrido vagamente pois
conduzia uma moto que estava atrás do veículo envolvido no acidente
; que
não conhecia nenhuma das pessoas envolvidas no acidente
; que não se lembra do nome de nenhum dos envolvidos no acidente; que senhora Dalila estava em uma a motocicleta e o outro envolvido no acidente estava em um carro (automóvel), cujo modelo não se recorda;
que a depoente vinha atrás da senhora Dalila, pois estava seguindo a mesma, pois estava indo para o mesmo local que a senhora Dalila
; que Dalila andava em baixa velocidade, pois trafegavam em uma pista de terra e a depoente conseguia acompanhar Dalila sem dificuldades; que além de Dalila, seu esposo estava na motocicleta; que não se recorda quem dirigia motocicleta;
que viu a batida que envolveu a motocicleta e o carro; que o carro vinha na contramão e por isso bateu na moto de Dalila
; que a depoente estava há uns 150 (cento e cinquenta metros) da motocicleta de Dalila; que por ser enfermeira, ajudou a fazer o socorro em Dalila e logo, notou que a mesma tinha uma fratura exposta; que Dalila estava no chão, dentro da estrada; que Dalila ficou caída no sentido que trafegava (sentido normal do fluxo); que quem estava no carro ficou bem nervoso, mas não se recorda se este prestou socorro; que não se recorda e quantas pessoas estavam no carro; que ficou no local até chegar o socorro; que não sabe se a senhora Dalila foi socorrida por ambulância ou carro particular; que assim que retiraram Dalila do local; a depoente saiu do mesmo; que não se recorda se chegou Policia ao Local; que o acidente ocorreu há muito tempo atrás; que a depoente estava acompanhada no dia dos fatos de uma amiga; que essa amiga em questão já faleceu há seis anos; Dada a palavra ao ilustre Patrono do Requerido, às suas perguntas respondeu: "que a depoente se deslocou de Nova Venécia até o centro de São Gabriel da falha; que lá a senhora Dalila encontrou a depoente e estavam levando a mesma até a sua residência quando do acidente; que era a primeira vez que via Dalila; que não se recorda se o acidente ocorreu em uma curva ou em uma reta; que não tem conhecimento se, no dia dos fatos, Dalila ou seu companheiro tinham ingerido bebidas alcoólicas; que não soube em oportunidade posterior se o condutor da moto tinha ingerido bebidas alcoólicas; que não lembra como ficaram os veículos envolvidos após o acidente; que a estrada da pista era de chão; que não se recorda a largura da mesma, mas que a pista em questão não era larga; As perguntas do MM. Juiz respondeu: "que viu o momento do impacto; que estava indo a casa de Dalila passar o final de semana; que foi ao local a convite de sua amiga Marinete, já falecida; que a depoente que conduzia a sua moto; que quando era solteira tinha por hábito passar finais de semana na casa de amigos de amigos seus” (fls. 270/271).

In casu
, quando se examin
am conjuntamente os elementos de prova carreados aos autos, tem-se por configurada a culpa da Recorrida no acidente, pois, atrelado ao fato de que a motocicleta foi atingida na sua parte lateral/traseira, tanto assim que a Recorrente, que se encontrava na garupa, sofreu todo o impacto, sendo causada a fratura exposta na sua tíbia e pé esquerdo, restou confirmado por testemunhas, notadamente pelo Motorista de Ambulância que primeiro chegou ao local, que havia marcas de frenagem do carro que se seguiam até a mão de direção em que estava a moto, o que também foi corroborado pela testemunha que seguia em outra moto logo atrás da Recorrente no momento do acidente.

Na espécie, não subsiste qualquer elemento, ainda que indiciário, de que tal circunstância (estado de embriaguez) foi determinante ou de alguma forma contribuiu para a ocorrência do acidente, cuja causa central consistiu, segundo a prova dos autos,
na invasão do carro na mão de direção em que se trafegava a moto que transportava a Recorrente.

Neste contexto, tem-se por inevitável reformar a Sentença recorrida para afastar a culpa exclusiva do condutor da moto, julgando-se, na sequência, os pedidos indenizatórios deduzidos na demanda.

II – DOS DANOS MATERIAIS

No caso vertente, a Recorrente faz jus à restituição das despesas comprovadas nestes autos no total de R$ 2.174,46 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis), consoante notas fiscais e recibos de fls. 40/43, eis que dizem respeito aos custos que teve com medicamentos (R$ 264,30), com o reparo da moto (R$ 136,56), com seu deslocamento para tratamento médico (R$ 23,60) e, ainda, com a contratação de terceiros (R$ 1.750,00) para auxiliá-la no seu cuidado e nos afazeres domésticos no período logo após o acidente, quando, inclusive, se recuperava da cirurgia a que foi submetida por conta da fratura exposta na sua tíbia.

III – DO PENSIONAMENTO - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ

Nos termos da orientação firmada no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa, o que, conforme se depreende dos trechos do acórdão recorrido alhures transcritos, não ocorreu na hipótese. Precedente
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.242.238/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Ademais, compreende-se que
“a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Precedentes (...) A orientação da 2ª Seção desta Corte é no sentido de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo. Precedentes”
(STJ - REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Na hipótese dos autos, a Recorrente demonstrou que houve o reconhecimento de incapacidade total e permanente em decorrência do acidente objeto da lide, conforme Perícia realizada na demanda proposta em face do Órgão Previdenciário (fls. 219/221), o que ensejou a sua aposentadoria por invalidez. De igual forma, a Seguradora responsável pelo DPVAT pagou a Recorrente a indenização securitária correspondente à invalidez permanente (fl. 248), o que corrobora a demonstração do seu estado incapacitante não infirmado neste feito.

Destaca-se, neste ponto, que, em situações deste jaez, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem admitido o uso de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório, o que restou assegurado no presente caso, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. EXORBITÂNCIA DA INDENIZAÇÃO FIXADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 2. PROVA EMPRESTADA. DEVIDA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 83/STJ. 3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o recorrente não indicou o dispositivo legal tido por violado, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência quanto à exorbitância dos valores fixados a título de danos morais, providência obrigatória inclusive para os reclamos interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Desse modo, constata-se que a argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que é admissível a prova emprestada, nas hipóteses em que observado o devido contraditório
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3.
Inviável alterar o entendimento a que chegou o Colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.583.701/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. BENS. RESTITUIÇÃO. MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia à verificação i) da possibilidade de utilização da prova emprestada no caso concreto, ii) da necessidade do ajuizamento de ação própria (pauliana ou revocatória) para o fim colimado (restituir imóveis adquiridos com recursos da empresa em estado falimentar à massa falida) e iii) da prescrição da pretensão autoral.

3.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção. Precedentes
.

4.
Conforme orientação jurisprudencial consolidada, uma vez verificada a ocorrência de fraude e confusão patrimonial entre a falida e outras empresas, é possível a desconsideração das personalidades jurídicas incidentalmente no processo falimentar, independentemente de ação própria (anulatória ou revocatória), inclusive com o objetivo de arrecadar bens das sociedades empresariais envolvidas na fraude reconhecida pelas instâncias ordinárias. Precedentes.

5.
A desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os seus requisitos, pode ser requerida a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais. Precedentes.

6.
Recurso especial conhecido e não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.686.123/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Na espécie, à míngua de demonstração da renda auferida pela Recorrente, deve lhe ser assegurada a percepção de pensão mensal vitalícia no equivalente a 01 (um) salário mínimo desde a data do evento danoso.

IV – DOS DANOS MORAIS

Quanto ao dever de indenizar a título de danos morais, resulta inequívoco que o acidente automobilístico, inclusive com sérias lesões e submissão a procedimentos cirúrgicos, não constitui mero dissabor, sendo apto a causar notória aflição e abalo psicológico passíveis de indenização.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Na espécie, revela-se adequado e proporcional o arbitramento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não só diante do
seu caráter pedagógico, mas também da situação vivenciada pela Recorrente que sofreu demasiado abalo psicológico decorrente não apenas do evento em si, mas também propiciado pelas diversas lesões e cirurgia a que foi submetida diante da fratura exposta na sua tíbia, sendo inegáveis a sua aflição quanto à plena convalescência e a incerteza em relação a outras consequências mais graves poderiam ser geradas.

Registre-se, por oportuno e relevante, que tal quantia não destoa do parâmetro adotado em precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO CAUSAL. PROVA. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N. 284/STF.

1.
A conclusão a que chegou o acórdão recorrido, acerca da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelo autor e o acidente automobilístico, não se desfaz sem o reexame de provas, o que é vedado nesta instância recursal, por força da Súmula 7/STJ.

2.

No que concerne à indenização por dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a intervenção desta Corte só se justifica, em se tratando de pretensão dirigida a sua redução, quando o valor se mostrar evidentemente exorbitante. Não se vislumbra a pretendida exorbitância, haja vista que o valor da condenação (R$ 25.000,00) não destoa flagrantemente das peculiaridades do caso concreto
.

3.
No que concerne à base de cálculo da verba honorária, aplica-se a Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Artigo listado como violado que não diz respeito à matéria controvertida. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.

4.
Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1256493/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. HIPÓTESES NÃO OCORRENTES NA ESPÉCIE.

1.

O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia. No caso, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foi fixado em decorrência dos danos morais sofridos pela autora/agravada em razão do acidente de trânsito de que foi vítima
. Desse modo, uma vez que o valor fixado a título de reparação por danos morais não se apresenta ínfimo ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta Corte, a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no AREsp 10.300/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 26/03/2012)

V
– DA COMPENSAÇÃO COM VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE DPVAT

De acordo com a
Súmula 246, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”.

Em sendo assim, torna-se imperioso ordenar que o valor do seguro obrigatório (DPVAT) pago à Recorrente (fl. 248) seja deduzido da condenação imposta neste feito.

VI – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA

Em consonância com a
Súmula 537, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, "
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
".

Na medida em que a Seguradora Recorrida aceitou a denunciação formulada pela Ré com amparo no Contrato de Seguro (fls. 144/146), vindo a contestar os pedidos da Recorrente, tem-se por obrigatória a sua condenação solidária nos limites da apólice.

VII - CONCLUSÃO

Por todo exposto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE DALILA STRASSMANN para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrida CARLA ANDREA DAROS DIAS ao pagamento de indenização por (I) danos materiais no valor de R$ 2.174,46 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis), com correção monetária e juros de mora desde o desembolso; (II) pensão vitalícia equivalente a 01 (um) salário mínimo desde o evento danoso, incidindo, quanto às parcelas vencidas, correção monetária e juros de mora desde o vencimento; e (III) danos morais fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com correção monetária deste arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

Fica estabelecida a obrigatoriedade de o
valor do seguro obrigatório (DPVAT) ser deduzido da condenação imposta nesta demanda.

Condeno, ainda, a Recorrida
CARLA ANDREA DAROS DIAS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a Recorrida
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A a arcar solidariamente, nos limites da apólice, com a condenação imposta neste feito.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.